Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-29.2021.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001592-29.2021.8.11.0007

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RITA MARINHO DE SOUSA - CPF: 137.143.333-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 2º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE – ATO REALIZADO – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), pressupõe a intimação do advogado para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, antes mesmo que haja a intimação pessoal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
RITA MARINHO DE SOUSA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais nº. 1001592-29.2021.8.11.0007, ajuizado em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, julgou o feito extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, III, CPC. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que se trata de parte beneficiária da Gratuidade de Justiça, estando suspensa a exigibilidade por 05 (cinco) anos (ID 161372165).

Inconformada, a apelante aduz, em breve resumo, que a decisão é nula, uma vez que seu patrono não foi intimado para dar prosseguimento ao feito, ato que deveria ter sido realizado concomitantemente com a sua intimação pessoal.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito (ID 161372167).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, tem-se que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, quanto à matéria, o §1º, do art. 485, do CPC, assim dispõe:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

[...];

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Logo, a extinção por abandono carece apenas de prévia intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção,
e não a intimação concomitante de seu advogado.

Até porque, no caso, ao receber a inicial, o juízo de origem entendeu que:
“Antes de dar prosseguimento ao feito, tendo em vista a multiplicidade de ações distribuídas nesta vara tendo os mesmos pedidos, causa de pedir e polo ativo (instituições financeiras), que foram ajuizadas pelo mesmo causídico o Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos,
entendo ser prudente a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora para informar se ela possuiu conhecimento da presente ação em trâmite
.”

Ou seja, para o fim almejado, não haveria que se falar em intimação do advogado para suprir a falha.

Outrossim, verifica-se que o Oficial de Justiça diligenciou no endereço constante na inicial, e ali estando encontrou o morador Luiz Monteira da Costa e família, os quais informaram residir no imóvel há mais de 10 (dez) anos e desconhecer e não saber informar sobre Rita Marinho de Sousa, autora desta demanda. Perguntado a moradores vizinhos, também informaram desconhecer e não saber informar sobre a autora.

Ato contínuo, em razão do resultado da diligência, o Juízo realizou consulta no sistema Infojud para buscar o endereço atualizado da autora, Rita Marinho de Sousa (CPF n°. 137.143.333-04), encontrado novo endereço, procedeu-se nova tentativa de intimação. Contudo, indagados diversos moradores e comerciantes locais, todos afirmaram desconhecer a autora.

Nesse contexto, como bem pontuou o sentenciante, o art. 274, parágrafo único, do CPC, dispõe que, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado.

Logo, a inércia da parte autora conduz à manutenção da sentença extintiva é medida que se impõe.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ AO CASO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Não há que se falar, in casu, em necessidade de requerimento do réu, para que se possibilite a extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do Código de Processo Civil.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
a inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito
(AgRg no REsp n.º 719.893/RS, 1ª Turma, Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 29.08.2005). [...].
(STJ - AgRg no AREsp: 399644 RO 2013/0322824-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 22/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2013).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- "Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1º,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
" (AgRg no AREsp 24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011). [...].
(AgRg no AREsp 339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013).

Como se vê, a autora não conseguiu infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

E. Câmara,

Apelação de
Rita Marinho de Sousa.

Ação
: Declaratória de Nulidade/ Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move em face de
Banco Itaú Consignado S.A
.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III do CPC, e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O recurso da autora suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a extinção ocorreu sem intimação do patrono.

A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e § 1º, do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado, via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer o prazo concedido para impulsionar o feito.

No caso concreto, não há comprovação de que de fato a intimação tenha sido realizada, seja para a parte como para os patronos da autora.

Do exposto, não restaram preenchidos os requisitos necessários à extinção do processo por abandono da causa.

Sobre o tema, esta Egrégia Corte decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Para extinção da ação por abandono da causa é necessária a prévia intimação do advogado do autor para dar prosseguimento ao feito” (N.U 0012590-49.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A CONFIGURAÇÃO DA INÉRCIA POR MEIO DIÁRIO OFICIAL - AUSÊNCIA - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito por abandono de causa exige a intimação pessoal do autor e, também, a prévia intimação do patrono da parte, por meio do órgão oficial, em razão de ser o advogado o detentor da capacidade postulatória, e quem, de fato, responderá ao chamado judicial. Inexistindo prévia intimação pessoal do representante legal do ente público, com expressa indicação de que ocorreria a extinção do processo, em caso de ausência de manifestação, nula é a sentença que extinguiu o feito por inércia da parte autora”. (N.U 0001148-88.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

Do exposto, a extinção do feito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), pressupõe a intimação do advogado para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, antes mesmo que haja a intimação pessoal da parte.

Posto isso,
divirjo da e. Relatora
, para
dar provimento ao recurso
e reformar a sentença, com o retorno dos autos à origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto proferido pelo douto 2º vogal.

V O T O (
RETIFICADO - VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo o meu voto e adiro ao voto do 2º vogal, Desembargador Guiomar Teodoro Borges, para
dar provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023